Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-94.2025.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000860-94.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 651.075.941-15 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação denominada "Profuncionário", no percentual de 40% sobre o salário base inicial da carreira, referente ao período entre a data de conclusão do curso (19/11/2015) e agosto de 2021, anterior à regulamentação da vantagem pela Lei Complementar Municipal nº 212/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal nº 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 37, caput, impõe o princípio da legalidade à Administração Pública, vedando a concessão de vantagens remuneratórias sem previsão legal expressa.

4.

A Lei Complementar Municipal nº 212/2021 regulamenta a concessão da gratificação “Profuncionário”, prevendo sua incidência apenas a partir de sua entrada em vigor, inexistindo qualquer disposição sobre pagamento retroativo.

5.

A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 determinou exclusivamente que o Município regulamentasse o Plano de Cargos e Carreiras com previsão de valorização salarial para os servidores egressos do curso Profuncionário, sem reconhecer direito à percepção de valores pretéritos.

6.

A alegação de que a Lei Complementar nº 243/2023 teria reconhecido tacitamente o direito ao pagamento retroativo por utilizar como base de cálculo o salário vigente à época da conclusão do curso não se sustenta, uma vez que essa previsão legal trata apenas do critério de apuração da vantagem, sem produzir efeitos financeiros retroativos.

7.

A concessão de efeitos retroativos a gratificação instituída por norma posterior dependeria de previsão expressa no próprio texto legal, o que não ocorreu no presente caso.

8.

A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, veda ao Poder Judiciário conceder aumentos ou vantagens pecuniárias sem respaldo legal, ainda que sob o fundamento de isonomia ou de decisões administrativas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratificação denominada “Profuncionário” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal nº 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

2.

A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 não reconheceu direito ao pagamento retroativo da gratificação, limitando-se a determinar a regulamentação legislativa da vantagem.

3.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 488; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, Recurso Inominado nº 1000843-58.2025.8.11.0011, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.07.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1000850-50.2025.8.11.0011, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000860-94.2025.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

José Aparecido de Oliveira

Recorrida(s):

Município de Mirassol D’Oeste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido elencado na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA;

Colendos pares;

Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO;

Colendos pares;

O Recorrido sustenta que o Recorrente não possui condições essenciais para a propositura da presente ação, por se tratar de execução sem título executivo judicial, contudo, a presente demanda se trata de ação de cobrança que versa o recebimento de adicional do Programa Profuncionários.

Deste modo, não há o que se falar em carência da ação, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS;

Colendos pares;

Quanto à alegação do Recorrido de que há necessidade de perícia contábil para se apurar os valores devidos, entendo que, em eventual liquidação de sentença, os valores pleiteados poderão ser apurados por simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de declínio de competência.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Inicialmente, ressalto que a preliminar de prescrição esta será analisada juntamente ao mérito, conforme autoriza o artigo 488 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação denominada "Profuncionário", no percentual de 40% sobre o salário base inicial da carreira, referente ao período compreendido entre a data de conclusão do curso (19/11/2015) e o mês de agosto de 2021, data anterior à implantação do adicional por meio da Lei Complementar Municipal nº 212/2021.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que o Município recorrido não pode se beneficiar de sua própria torpeza, pois ao aderir ao programa “Profuncionário” já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso.

Sustenta ainda que o Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 reconheceu o direito dos servidores à valorização salarial, e que a Lei Complementar nº 243/2023, ao fixar a gratificação com base no salário que o servidor recebia na data da conclusão do curso, de forma que implicitamente reconheceu o direito ao pagamento retroativo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento retroativo da gratificação denominada "Profuncionário", referente ao período anterior à edição da Lei Complementar Municipal nº 212/2021, que regulamentou o benefício.

A respeito da matéria discutida nos autos, verifico que a gratificação pretendida pelo Recorrente foi regulamentada por meio da Lei Complementar Municipal nº 212, de 23 de setembro de 2021, a qual “
regulamenta a melhoria das condições de remuneração previstas no inciso VI, do art. 2º do Decreto Federal nº 7415/2010, que instituiu o, Programa De Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público - Profuncionário e dá outra providência”
,
in verbis:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a conceder Adicional de Capacitação aos Servidores da Educação Básica em virtude da conclusão de curso profissionalizante decorrente de Programas a que o Município tenha aderido formalmente.

(...)

Art. 4º Nos casos em que a definição for fixada por Lei, conforme o artigo 3º, II, o adicional de capacitação não poderá ser inferior a 3% (três por cento), nem superior a 5% (cinco por cento), calculados sobre o subsídio inicial da carreira (classe A, nível 1).

(...)

§ 2º Excepcionalmente, no caso de servidores que tenham comprovadamente concluído o curso profissionalizante denominado "Profuncionário" antes da entrada em vigor desta lei, o valor do adicional, calculado sobre o subsídio inicial da carreira (classe A, nível 1), será no percentual de 40% (quarenta por cento), em cumprimento de decisão judicial (Processo nº 0003148-47.2016.8.11.0011).

Art. 5º O servidor fará jus ao adicional enquanto estiver realizando atividades relacionadas à Educação Básica, suspendendo-se quando estiver desenvolvendo atividades distintas.

Posteriormente, houve a edição da Lei Complementar nº 243/2023, que incluiu dispositivos na Lei Complementar nº 157/2016 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Mirassol D`oeste, disciplinando os critérios para a concessão do recebimento da Gratificação Profuncionário, segue:

Art. 60-G Fará jus ao recebimento da Gratificação Profuncionário, de caráter permanente, os servidores que concluíram o curso profissionalizante denominado "Profuncionário" no percentual de 40% (quarenta por cento) em cumprimento de decisão judicial (Processo nº 0003148-47.2016.8.11.0011), calculado sobre o vencimento inicial da carreira (classe A, nível 1 referente ao cargo ocupado quando da conclusão do curso.

Art. 60-H A Gratificação Profuncionário que trata esta lei será incorporada aos vencimentos do servidor, para fins de aposentadoria e pensão
, desde que o servidor tenha contribuído para o regime de previdência a que esteve vinculado, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

Art. 60-I Para fins de incorporação, os servidores que perceberam a verba similar definida na Lei nº 212/2021, poderão computar para o período mínimo de contribuição de 05 (cinco) anos, desde que realizem o pagamento da contribuição previdenciária referente ao período nos percentuais previstos em lei que rege o RPPS, cujos valores serão atualizados com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

Deste modo, constata-se que
não
há previsão legal para o pagamento retroativo ao servidor, o qual pretende o recebimento de valores desde a data da conclusão do curso (19/11/2015) até o mês em que foi implementado o pagamento pela administração pública (08/2021).

Destaco que o Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D'Oeste, não reconheceu um direito líquido e certo ao pagamento retroativo da verba, mas tão somente determinou que o Município regulamentasse o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% para aqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante Profuncionário.

Transcrevo trecho da sentença proferida no
mandamus
:

"Concedo a segurança para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias."

Verifica-se, portanto, que não houve determinação judicial para pagamento retroativo de qualquer valor pecuniário, mas no sentido de que o ente público editasse norma legal, o que foi cumprido com a edição da LC nº 212/2021.

Nesse contexto, até a edição da referida lei, não havia norma municipal vigente que autorizasse o pagamento da gratificação. Assim, em observância ao princípio da legalidade, não há como reconhecer o direito ao recebimento de valores referentes a período anterior à previsão legal do benefício.

Quanto à interpretação do Recorrente de que a Lei Complementar nº 243/2023, ao fixar a gratificação com base no salário que o servidor recebia na data da conclusão do curso, teria implicitamente reconhecido o direito ao pagamento retroativo, tal alegação não encontra amparo legal, haja vista que se trata de mera técnica legislativa para definição do parâmetro de cálculo da gratificação, sem qualquer efeito retroativo previsto.

A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, que consagra o Princípio da Legalidade. Assim, a atuação administrativa deve estar estritamente pautada nos limites legais, sendo vedada a concessão de benefícios ou vantagens sem respaldo normativo específico.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, estabeleceu que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

Neste sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 212/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, referente ao período de 15 de outubro de 2015 até agosto de 2021, com base na conclusão do respectivo curso e na decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.º 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública está vinculada à atuação nos estritos termos da lei, sendo vedado o pagamento de qualquer vantagem pecuniária sem prévia autorização legal.

4. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar ao município a regulamentação da gratificação “PROFUNCIONÁRIO”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo.

5. A Lei Complementar Municipal n.º 212/2021, ao regulamentar a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de tal pretensão sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens funcionais não previstas em lei, conforme dispõe a Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

7. A concessão de efeitos retroativos a gratificação instituída por norma posterior dependeria de previsão expressa no próprio texto legal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.º 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

2. A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

3. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 2º e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

(N.U 1000843-58.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RETROATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido inicial.

A recorrente alega ter direito ao pagamento da vantagem desde a conclusão do curso em 2015 até a implantação da gratificação em 2021, com base na adesão do ente municipal ao programa e na decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.º 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) consagra o princípio da legalidade, o qual impõe que a Administração Pública somente pode agir conforme previsão legal expressa, sendo vedado o pagamento de vantagem pecuniária sem fundamento normativo.

A decisão judicial proferida no Mandado de Segurança nº 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar a regulamentação da gratificação “Profuncionário”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo da verba.

A Lei Complementar Municipal nº 212/2021, que regulamentou a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, não sendo possível ao Judiciário ampliar o alcance temporal da norma, sob pena de afronta à separação dos poderes.

Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia ou em decisões administrativas anteriores, sem correspondente previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A gratificação denominada “Profuncionário” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal nº 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1000850-50.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Portanto, por inexistência de previsão legal para o pagamento retroativo de valores referentes à gratificação do programa Profuncionário, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025